Tribunal: STF
Processo: PSV 28
Classe: PSV
Data de julgamento: 2009-09-30
Data de publicação: 2009-09-30

Ementa:

Inteiro teor:
1. Trata-se de proposta interna de edição de súmula vinculante que enuncie que a competência da Justiça do Trabalho prevista no art. 114, VIII, da Constituição Federal, está restrita à execução das contribuições previdenciárias especificamente relacionadas ao objeto da condenação imposta nas sentenças proferidas por aquele ramo especializado do Poder Judiciário. 
Publicado edital para ciência de eventuais interessados (fls. 38-39), manifestaram-se os Juízes do Trabalho Guilherme Guimarães Feliciano e Richard Wilson Jamberg (fls. 8-17 e 29-34), a União, representada pela Procuradoria-Geral Federal (fls. 41-49) e a Associação Nacional dos Magistrados da Justiça do Trabalho – ANAMATRA (fl. 51-85). 
Por força do despacho de fl. 90, determinei que a Secretaria submetesse os autos, sucessivamente, aos demais integrantes desta Comissão para que pudessem se manifestar sobre a adequação formal da presente proposta, tudo conforme o art. 1º da Resolução STF 388, de 05.12.2008. 
Os eminentes Ministros Ricardo Lewandowski e Joaquim Barbosa, respectivamente às fls. 94 e 97, consideraram a proposição ora em exame formalmente adequada. 
2. O precedente em que este Supremo Tribunal Federal apreciou e decidiu a questão constitucional em tela é o Recurso Extraordinário 569.056, rel. Min. Menezes Direito, julgado pelo Plenário em 11.09.2008. Antes disso, esta Casa já havia reconhecido a existência de repercussão geral do tema sob exame em 28.02.2008. 
Verifico no andamento processual do feito acima apontado que após a publicação do acórdão que decidiu o mérito do apelo extremo, a União opôs embargos de declaração, que chegaram a ser apresentados em Mesa pelo eminente Ministro Menezes Direito em 23.04.2009. Porém, com o lamentável falecimento de S. Exa., aquele recurso foi retirado de Mesa em 10.09.2009, por indicação da Presidência. Os autos foram, então, redistribuídos ao eminente Ministro Joaquim Barbosa, que agora fica, portanto, incumbido da relatoria dos referidos embargos declaratórios. 
3. Com razão, portanto, a Procuradoria-Geral Federal quando sustenta, em sua manifestação, a necessidade de se aguardar o julgamento plenário dos embargos de declaração opostos pela União, que podem, eventualmente, provocar alguma alteração no que foi anteriormente julgado. Correta a afirmação da PGF no sentido de que “não pode haver edição de súmula vinculante sobre a matéria antes que ele [o julgado] alcance caráter definitivo” (fl. 45). 
Em suma, a apreciação da presente proposta interna, nesse momento, desatenderia o requisito formal da comprovação da existência de reiteradas decisões em matéria sobre a qual se pretende editar súmula vinculante. 
4. Ante todo o exposto, considerando a relevante pendência de julgamento, no Plenário, dos embargos de declaração opostos nos autos do RE 569.056, rel. Min. Joaquim Barbosa, manifesto-me pela necessidade do sobrestamento da presente proposta interna de edição de súmula vinculante até que aquele recurso seja apreciado pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal. 
Encerrada a atuação desta Comissão de Jurisprudência, encaminhem-se os presentes autos à Presidência do Supremo Tribunal Federal. 
Publique-se. 
Brasília, 30 de setembro de 2009. 
Ministra Ellen Gracie 
Presidente da Comissão de Jurisprudência